Tribunal: TJPA
Processo: 0809436-63.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809436-63.2019.8.14.0051

APELANTE: WILDENBERGUE BARROSO VIANA, DETRAN/PA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ELIANA DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/PA.
REJEITADA. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. PROVA DE QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE SÃO POSTERIORES A VENDA. PRECEDENTES STJ. INSURGÊNCIA DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS QUE CONTRAIU. NÃO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO CONTRA A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA CANCELAMENTO DE MULTAS. ACOLHIDA.
APELAÇÕES DO DETRAN E DO ADQUIRENTE CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

O pedido inicial consistente em: (i) declarar a inexistência de propriedade do veículo e desobrigar a autora dos encargos tributários e multas, desde a tradição; (ii) determinar que o DETRAN providencie a regularização dos registros, evitando a geração de cobrança de outros débitos fiscais.

2-
Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.
O DETRAN/PA têm legitimidade passiva, pois no caso de eventual procedência do pedido, será responsável pelo cancelamento de multas e eventuais encargos, sendo indispensável sua presença, face a natureza do pedido.
Preliminar Rejeitada.

3-
Mérito.
Alegação de existência de responsabilidade solidária da alienante pelos débitos decorrentes de multa de trânsito, em razão da transferência de propriedade do veículo não ter sido comunicada ao órgão estadual.

4- Em que pese a alegação do DETRAN, o juízo de origem acertadamente mitigou os efeitos da regra de solidariedade no que tange às multas por infrações de trânsito, conforme os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, considerando a prova hígida de que as infrações ocorreram após a venda do veículo.

5- A cópia do DUT, aliada a cópia do processo de busca e apreensão nº. 0003908-02.2007.8.14.0051 – da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, tendo como parte autora BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL e como réu WILDENBERGUE BARROSO VIANA, comprova que a apelada desde 18 de dezembro de 2006, não exerce o domínio sobre o bem, veículo que não se encontra há muito em sua titularidade. Sentença escorreita e amparada em jurisprudência das Cortes Superiores.

6- Em seu apelo adesivo, o adquirente do veículo, por meio da Defensoria Pública, afirma que deve ser desobrigado a arcar com os ônus da sucumbência, pois a única condenação que sofreu foi o arbitramento de honorários em seu desfavor, sem nenhuma condenação específica contra si.

7- No entanto, a afirmação não se sustenta, pois mesmo não tendo sido cominada obrigação de pagar ou fazer, a sentença possui cunho declaratório que atinge diretamente o comprador
em relação as multas
. Condenação Mantida.

8- Em seu apelo, o Estado do Pará contesta a obrigação imposta na sentença de cancelar multas de trânsito. De fato, o DETRAN é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, que possui a competência administrativa para autuar e aplicar penalidades por infrações de trânsito. Sentença reformada neste aspecto.

9-
Apelações do DETRAN e do adquirente conhecidas e não providas. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida
, para que seja determinado exclusivamente ao DETRAN/PA, a obrigação de cancelamento das multas de trânsito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO DETRAN E DO ADIQUIRENTE e CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0809436-63.2019.8.14.0051), interpostas pelo ESTADO DO PARÁ, pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e, por WILDENBERGUE BARROSO VIANA contra MARIA ELIANA DE SOUZA LIMA, em razão de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, na Ação Declaratória de negativa de propriedade c/c Anulatória de débitos e Indenizatória por danos morais, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Id. 15071454) foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, confirmo os efeitos da decisão de ID 13161997 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para efeito de:

(1) DECLARAR a inexistência de propriedade da autora sobre o veículo HONDA/CMC LX, cor predominante VERMELHA, placa JTT-4285, ano 1998/1998, RENAVAM 697634248;

(2) DETERMINAR ao promovido DETRAN/PA que exclua do prontuário da autora registros de infrações de trânsito relacionadas ao automóvel sobredito, cometidas após 18/12/2006, devendo abster-se, outrossim, de anotar nos registros da demandante quaisquer infrações posteriores à data assinalada;

(3) DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ que proceda ao cancelamento de débitos originados de multas de trânsito originadas do veículo HONDA/CMC LX, cor predominante VERMELHA, placa JTT-4285, ano 1998/1998, RENAVAM 697634248, cujas infrações respectivas tenham sido perpetradas após 18/12/2006, devendo abster-se, outrossim, de inscrever em dívida ativa e/ou executar débitos pertinentes a multas de trânsito referentes ao automóvel discriminado, que sejam posteriores à data assinalada.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Em relação à autora, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno os réus em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Da mesma forma, condeno a promovente em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

O Estado do Pará protocolou apelação para afastar a determinação de cancelamento de multas de trânsito, uma vez que a competência administrativa para o referido ato é de responsabilidade exclusiva do DETRAN/PA. Pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 15071457).

Igualmente irresignado, o DETRAN/PA apresentou apelação aduzindo, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, pretende afastar a condenação, ante a impossibilidade legal de proceder com a transferência de propriedade do veículo sem a necessária comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB; requerendo o conhecimento e provimento do apelo (ID 15071458).

Em seguida, a Defensoria Pública representado o adquirente do veículo, WILDENBERGUE BARROSO VIANA, apresentou contrarrazões e recurso adesivo (IDs 15071463 e 15071464) respectivamente, insurgindo-se contra a obrigação sucumbencial imposta, já que não teria nenhuma condenação específica em relação à sua pessoa física. Ao final requereu o conhecimento e o provimento do apelo adesivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações nos termos do CPC.

A questão em análise consiste em verificar: (i) se o DETRAN/PA tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e, a responsabilidade solidária da alienante pelos débitos decorrentes de multa de trânsito, face a ausência de comunicação da transferência de propriedade ao Órgão; (ii) se o adquirente do veículo deve arcar com a obrigação sucumbencial imposta e; (iii) se o Estado do Pará tem competência para cancelamento de multas de trânsito.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA

Conforme relatado, o DETRAN/PA afirma não ter legitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade pelos danos é exclusiva do comprador, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade, por força do artigo 123, I, do CTB, in verbis:

Art. 123 Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

O pedido inicial consistente em: (i) declarar a inexistência de propriedade do veículo e desobrigar a autora dos encargos tributários e multas, desde a tradição; (ii) determinar que o DETRAN providencie a regularização dos registros, evitando a geração de cobrança de outros débitos fiscais.

Pela própria natureza dos requerimentos iniciais, fica evidente a legitimidade passiva do DETRAN e da Fazenda Estadual, pois no caso de eventual procedência, serão responsáveis pelo cancelamento da cobrança do IPVA, multas e eventuais encargos, sendo estes, litisconsortes passivos necessários.

A jurisprudência nacional é uníssona neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. IPVA. MULTAS. DETRAN. ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. (...).
Ação voltada ao cancelamento do registro de propriedade, anulação de encargos, multas e pontos e declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Responsável pelo cadastro de propriedade e restrições dos veículos automotores, o DETRAN tem legitimidade passiva, tal como as Fazendas Estadual e Municipal, com relação ao IPVA, multas e eventuais encargos, respectivamente. Precedentes desse E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido
.

(TJ-SP - AI: 20846455520228260000 SP 2084645-55.2022.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO. (...) 3.2.
Ilegitimidade passiva do réu. O DETRAN/PA é parte legítima, pois age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas, sendo solidária a reponsabilidade civil desses órgãos
. 4. Mérito da ação originária. 4.1. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade. (...) (2018.02531599-71, 192.783, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-06-25) (Grifei)

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva do Detran/PA.

DO MÉRITO – MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

De início, importante registrar que o juízo de origem, julgou improcedente o requerimento de isentar a autora/apelada do pagamento de IPVA, por ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo, gerando responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à venda.

Assim, a insurgência do DETRAN/PA em sede de apelação, diz respeito a parte em que foi sucumbente, qual seja, o cancelamento das multas de trânsito e a determinação de transferência de propriedade do veículo sem a comunicação de venda pela via administrativa.

Antes da alteração feita pela Lei nº 14.071/2020, a regra insculpida no art. 134 do CTB, era a seguinte:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

De fato, havia previsão legal expressa quanto a solidariedade entre o alienante e o adquirente, acerca das penalidades impostas. Contudo, na compra e venda de veículo, o negócio jurídico se concretiza com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), de modo que, a falta de comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo, constitui mera formalidade administrativa.

Por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, justamente a situação dos autos. Por oportuno, destaco os julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
( AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

Não é diferente o entendimento no âmbito deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/PA AFASTADA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN.
PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08149923420218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Desta forma, de acordo com os recentes julgados, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN/PA configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário se comprovou a efetiva alienação do veículo.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, apesar da cópia do DUT não cumprir as formalidades legais, aliado a cópia do processo de busca e apreensão nº. 0003908-02.2007.8.14.0051 – da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, tendo como parte autora BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL e como réu WILDENBERGUE BARROSO VIANA, houve comprovação que a apelada desde 18 de dezembro de 2006, não exerce o domínio sobre o bem, veículo que não se encontra há muito em sua titularidade.

Com efeito, irrepreensível a sentença neste aspecto, amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DA SUCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO

Em seu apelo adesivo, o adquirente do veículo afirma que deve ser desobrigado a arcar com os ônus da sucumbência, pois a única condenação que sofreu foi o arbitramento de honorários em seu desfavor, sem nenhuma condenação específica contra si.

No entanto, a afirmação não se sustenta, pois mesmo não tendo sido cominada obrigação de pagar ou fazer, a sentença possui cunho declaratório que o atinge diretamente o comprador.

O reconhecimento da inexistência de propriedade da apelada sobre o veículo HONDA/CMC LX, cor predominante VERMELHA, placa JTT-4285, ano 1998/1998, RENAVAM 697634248, por consequência lógica, gera desdobramentos em relação as multas posteriores a venda.

Destarte, deve ser mantida a condenação em custas e honorários ao adquirente do bem.

DA IMPOSIÇÃO DE CANCELAMENTO DE MULTAS AO ESTADO DO PARÁ

Em seu apelo, o Estado do Pará contesta a obrigação imposta na sentença de cancelar multas de trânsito.

A irresignação do apelante diz respeito ao item 3 do dispositivo da sentença, que assim assentou:

(3) DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ que proceda ao cancelamento de débitos originados de multas de trânsito originadas do veículo (...), cujas infrações respectivas tenham sido perpetradas após 18/12/2006, devendo abster-se, outrossim, de inscrever em dívida ativa e/ou executar débitos pertinentes a multas de trânsito referentes ao automóvel discriminado, que sejam posteriores à data assinalada.

Em verdade, vê-se que o magistrado de origem no anseio de coibir atos executórios por parte da Fazenda Estadual, em relação às multas de trânsito, acabou por determinar também o cancelamento das multas, o que não é atribuição típica do apelante.

Isto porque, o DETRAN é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, órgão executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, que possui a competência administrativa para autuar e aplicar penalidades por infrações de trânsito.

A esse respeito, vejamos o que diz o art. 2, I e V, da Lei Estadual nº 6017/1996:

Art. 2° São funções básicas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

(...)

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades por infrações e medidas administrativas cabíveis previstas nos arts. 21 e 22 do CTB nas áreas urbana e rural; (...)".

Assim, assiste razão ao Estado do Pará em requerer a reforma de sentença neste aspecto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO APELAÇÕES DO DETRAN E DO ADQUIRENTE E NEGO-LHES PROVIMENTO
e
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja determinado exclusivamente ao DETRAN/PA, a obrigação de cancelamento das multas de trânsito.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/02/2024